Tribunal: CARF
Processo: 10680.904090/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.904090/2017-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.488 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.

Relatório
Trata-se, na origem, de pedido de restituição em razão de pagamento indevido ou
a maior de COFINS cumulativa, relativo ao fato gerador de 31/07/2012.
O Despacho Decisório eletrônico indeferiu o pedido de restituição e não
homologou a compensação declarada sob o argumento de que o crédito associado ao DARF foi
objeto de análise em PER/Dcomps anteriores que referenciavam o mesmo pagamento, cuja
decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente.
Nas Informações Complementares da Análise de Crédito consta que o
PER/Dcomp com decisão anterior seria o de no 28880.61649.260314.1.2.04-3087, objetos do
processo no 10680.903280/2014-65.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.904090/2017-16
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.488 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.904090/2017-16

Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando,
em síntese:
- durante procedimento de auditoria interna foram identificados pagamentos a
maior em determinados períodos e pagamentos a menor em outros. Para
regularizar a situação fiscal, foi realizada a quitação dos débitos e solicitada a
restituição dos pagamentos a maior, com a retificação das DCTFs;
- parte dos indébitos são provenientes de SCPs (Sociedades em Conta de
Participação), das quais é sócia ostensiva, sendo responsável pelas obrigações
acessórias tributárias. Diante disso, em sento mantida a decisão que indeferiu o
crédito pleiteado, a RF violaria a individualidade de outra pessoa jurídica;
- aduz que o Per/Dcomp está de acordo com o art. 74 da Lei no 9.430/1996 e com
a IN RFB no 1.300/2012, bem como que a retificação da DCTF tem a mesma
natureza da declaração original, nos termos do art. 9o da IN RFB no 1.110/2010, e
que, conforme julgados do CARF e Parecer Normativo RFB Cosit no 2/2015, é
possível o reconhecimento de crédito após a emissão do despacho decisório, desde
que retificada a DCTF constituindo o crédito a favor do contribuinte.
A manifestação foi julgada improcedente pela DRJ, sendo determinado ainda o
cancelamento do despacho decisório quanto à análise da Dcomp no 25021.05969.220115.1.3.04-
0660, com o retorno à unidade de origem para que seja proferida nova decisão:
O indeferimento do(s) Pedido(s) de Restituição (PER(s)) e a não homologação da(s)
Declaração(ões) de Compensação (Dcomp(s)), pela DRF de origem, foram motivados
pelo fato de o crédito associado ao DARF ter sido objeto de análise no(s)
PER/Dcomp(s) anterior(es) n(s) 28880.61649.260314.1.2.04-3087, que referenciava(m)
o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente
para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
O(s) PER/Dcomp(s) n(s) 28880.61649.260314.1.2.04-3087, objeto(s) do(s) processo(s)
administrativo(s) n(s) 10680.903280/2014-65, foi(ram) indeferido/não homologado, na
época, sob o argumento de que o pagamento teria sido utilizado na quitação integral de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para restituição/compensação.
Intimado do correspondente despacho decisório, o contribuinte não apresentou
manifestação de inconformidade.
Logo, após retificar a DCTF para tornar disponível o pagamento já objeto de PER
indeferido ou Dcomp não homologada, o contribuinte poderá apresentar novo Pedido de
Restituição, mas não uma nova Declaração de Compensação. Dessa forma, a(s)
Dcomp(s) no(s) 25021.05969.220115.1.3.04-0660 deveria(m) ter sido considerada(s)
não declarada(s), uma vez que o crédito nela(s) utilizado já havia sido objeto de outro(s)
PER/Dcomp(s), já analisado(s) pela autoridade competente. No entanto, a unidade local
assim não procedeu, uma vez que o despacho decisório proferido considerou a(s)
compensação(ões) não homologada(s), abrindo, inclusive, prazo para que o contribuinte
apresentasse manifestação de inconformidade, em vez de considerar a(s)
compensação(ões) como não declarada(s), conforme previsto nas normas acima e em
consonância com o fundamento especificado no despacho decisório.
Portanto, deve ser cancelada a decisão que considerou não homologada(s) a(s)
Dcomp(s) apresentada(s), prosseguindo-se, a seguir, o julgamento quanto ao
crédito pleiteado no(s) PER(s).
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.488 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.904090/2017-16

No tocante à ausência de certeza e liquidez do crédito pleiteado, considerando a
vedação da ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017, destacam-se excertos do voto
(grifei):
O contribuinte alega que retificou a DCTF do período, reduzindo o valor vinculado ao
Darf recolhido, o que geraria o pagamento a maior pleiteado. De fato, na DCTF
retificadora ativa, transmitida em 06/11/2014 e considerada na emissão do presente
despacho decisório, foi vinculado o valor de R$ 20.579,63 ao Darf recolhido no
montante de R$ 59.115,50, resultando em um pagamento a maior de R$ 38.535,87.
(...)
Quando a DRF nega um pedido de restituição com base em declaração
apresentada (DCTF) que aponta para a inexistência ou insuficiência de crédito,
cabe ao manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o
ônus que a legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova
que demonstrem a existência do crédito. À obviedade, documentos comprobatórios
são documentos que atestem, de forma inequívoca, o valor, a origem e a natureza
do crédito, visto que, sem tal evidenciação, o pedido repetitório fica
inarredavelmente prejudicado.
Portanto, não tendo sido apresentada pelo contribuinte qualquer prova que
demonstre a existência do direito creditório e nem mesmo as declarações
retificadoras (DCTF e Dacon) que validem a existência do pagamento indevido ou
a maior, não há instrumentos hábeis, capazes de conferir certeza e liquidez ao
crédito indicado no Pedido de Restituição.
Foi proferido então novo Despacho Decisório de no
371/2021-
RFB/DEVAT/EQAUD/PISCOFINS, para:
1.DECLARAR NULO, PARCIALMENTE, a decisão do Despacho Decisório
Eletrônico no da comunicação 121452967, de 05 de abril de 2017, emitido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Belo Horizonte/MG, no que refere-se à parte
em que considerou Não Homologada a DCOMP 25021.05969.220115.1.3.04-0660 .
2. DECIDIR COMO NÃO DECLARADA a DCOMP no 25021.05969.220115.1.3.04-
0660.
3.RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO DÉBITO INFORMADO NA DCOMP no
25021.05969.220115.1.3.04-0660,
que
está
controlado
no
processo
10680-
905.305/2017-16.
A ciência do Acórdão de Manifestação de Inconformidade ocorreu em 31/03/2021
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (e-fl. 69). O Recurso Voluntário foi
apresentado em 29/04/2021, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (e-fl. 72).
A Recorrente alega, em síntese:
- a pertinência da produção de nova prova documental em sede de recurso
voluntário tendo em vista que a decisão recorrida considerou que os documentos
apresentados, quando da manifestação de inconformidade, não foram suficientes
ao convencimento sobre a certeza e liquidez do crédito;
- a correção do procedimento adotado no que tange à retificação da DCTF,
cabendo à autoridade tributária, em respeito aos princípios da eficiência e
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.488 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.904090/2017-16

interesse público, analisar o pedido de restituição apresentado pela Recorrente,
podendo, inclusive, baixar o pedido em diligência à DRF;
- diante do indeferimento do primeiro pedido de restituição, coube à Recorrente
transmitir novo PER referente ao crédito em questão, desta vez após a
constituição do crédito pela retificação da DCTF;
- o erro incorrido pela Recorrente ao transmitir PER antes de retificar a DCTF não
pode prejudicar seu direito ao crédito. Afinal, o erro foi sanado em tempo e modo,
conforme determina a legislação, e novo PER foi transmitido com o objetivo de
restituir o crédito decorrente de pagamento a maior;
- a existência do crédito em razão do recolhimento realizado a maior e a quitação
dos débitos em aberto na DCTF retificadora através da adesão a REFIS e outros
pagamentos;
-.a prevalência do princípio da verdade material.
É o relatório.
Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
A compensação constitui uma das modalidades de extinção do crédito tributário,
prevista no art. 156, II, do Código Tributário Nacional, desde que existentes débitos que serão
confrontados a créditos líquidos e certos pertencentes ao contribuinte, atribuindo-se à autoridade
administrativa a homologação.
Trata-se de norma geral, que delega à lei as condições e a forma pela qual deve ser
autorizada compensação, verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A compensação será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados, nos termos estabelecidos pelo § 1o, art. 74 da Lei no 9.430/96, que dispõe
sobre a legislação tributária federal.
O ônus de comprovar a existência do crédito, líquido e certo, é do contribuinte,
sob pena de não homologação da compensação, uma vez que “o direito à compensação existe na
medida exata da certeza e liquidez do crédito em favor do sujeito passivo”. Nesse sentido,
destaca-se julgado de relatoria do i. Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.488 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.904090/2017-16

DCOMP NÃO HOMOLOGADA. NÃO VERIFICADA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia crédito
disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o pagamento indicado na
DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro débito.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é
devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito.
PARCELAMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito, ao passo que o constitui em
definitivo com a desistência da fase contenciosa pelo contribuinte. Ausência de provas
de adesão ao parcelamento. (Acórdão no 3003-000.323)
E não poderia ser outro o entendimento, uma vez que o ônus probatório do fato
constitutivo é de quem pleiteia o direito, neste caso o contribuinte que afirma possuir crédito em
face da Fazenda, conforme disciplina o art. 373, I, do Código de Processo Civil, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo fiscal.
No caso em tela, a Recorrente transmitiu Pedido de Ressarcimento e Declaração
de Compensação visando à restituição e à compensação de crédito oriundo de pagamento a
maior de COFINS cumulativa, com fulcro em pagamento indevido ou a maior.
A Autoridade Fiscal, contudo, apontou a inexistência ou insuficiência do direito
creditório, uma vez que o crédito teria sido utilizado na quitação de saldo devedor. Conforme
ressaltado pela DRJ, a não homologação decorre da impossibilidade de apuração por parte da
Autoridade Fiscal no tocante à formação e extensão do crédito pleiteado:
Ocorre que na DCTF retificadora ativa o manifestante declara o valor de R$
1.181.376,35 como débito apurado de Cofins cumulativa para o período de 31/07/2012,
mas vincula créditos que totalizam o valor de apenas R$ 794.929,79. Resta, portanto,
um saldo a pagar do débito de R$ 386.446,56. Esse saldo a pagar foi automaticamente
amortizado pelos sistemas da RFB (fl. 52) por pagamentos efetuados pelo contribuinte
para o período de 31/07/2012, dentre eles o pagamento informado nos presentes
PER/Dcomps, não restando crédito disponível para restituição/compensação.
Verifica-se também que o valor apurado no Dacon retificador ativo, enviado em
24/11/2014, corresponde àquele declarado na DCTF ativa, isto é, R$ 1.181.376,35 e,
portanto, não evidencia a existência de pagamento indevido ou a maior.
(...)
Mas quando a situação posta se refere à restituição/compensação ou ressarcimento de
créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva existência
do indébito. Nesses casos, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito
ao aproveitamento do crédito, quer por pedido de restituição ou ressarcimento, quer por
compensação, em ambos os casos mediante a apresentação do Per/Dcomp, de tal sorte
que, se a RFB resistir à pretensão do interessado, indeferindo o pedido ou não
homologando a compensação, incumbirá a ele - o contribuinte -, na qualidade de autor,
demonstrar seu direito.
Diante de tal fundamentação, por ocasião da interposição do Recurso Voluntário,
o contribuinte promoveu a complementação de provas, informando ter quitado tal saldo devedor:
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.488 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.904090/2017-16

Assim, vale a pena retomarmos os fatos para esclarecer que em 26/03/2014 a Recorrente
transmitiu o PER n. 28880.61649.260314.1.2.04-3087 para garantir o seu legítimo
direito creditório. Em 04/07/2014, o PER foi indeferido (doc. 05) ao argumento de que
o crédito não existia. Verificada a falha na retificação da DCTF, ela foi retificada em
06/11/2014 (doc. 04) a fim de constituir o direito ao crédito, conforme demonstram os
documentos em anexo e determina a legislação aplicável. Em 18/03/2015, novo PER (n.
37331.31892.180315.1.2.04-1754) foi transmitido (doc. 06), uma vez que o crédito fora
constituído e o pedido de restituição anterior havia sido indeferido, não restando à
contribuinte outro meio senão o envio de novo pedido de restituição.
Com efeito, os débitos em aberto na DCTF retificadora foram devidamente quitados
pela Recorrente através de REFIS e outros pagamentos, conforme discriminado na
planilha de apuração fiscal apresentada (doc. 01) e comprovantes em anexo (doc. 07).
Assim, não restam dúvidas sobre a existência do crédito que se pleiteia, pois
devidamente constituído pela DCTF retificadora e utilizado equivocadamente pela RFB
na quitação de débitos já pagos, como comprovam os documentos em anexo (doc. 07).
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, com retorno à
repartição fiscal de origem para verificar a existência do direito creditório, uma vez que:
- coube à Recorrente transmitir novo PER referente ao crédito em questão, desta
vez após a constituição do crédito pela retificação da DCTF
- a DRJ apontou pela inexistência ou insuficiência de crédito, que teria sido
utilizado na quitação de saldo devedor. Por outro lado, a Recorrente informa ter
quitado tal saldo devedor com a adesão a parcelamento e outros pagamentos
Concluída a diligência, a Recorrente deverá ser intimada para que, querendo, se
manifeste no prazo de 30 dias, nos termos do art. 35, parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011.
Após, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê prosseguimento ao julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital